Tribunal: TJDFT
Processo: 0755219-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da executada e desconstituiu penhora incidente sobre imóvel indicado como residência familiar, diante de prova documental de moradia e de certidões negativas de propriedade no Distrito Federal.
II. Questão em discussão. Definição sobre a possibilidade de manutenção da penhora, ante alegação de existência de outros bens ou imóveis vinculados à executada, com base em procurações e suposta ocultação patrimonial, bem como sobre a incidência da regra do art. 5o da Lei n. 8.009/1990.
III. Razões de decidir.
1. A impenhorabilidade do bem de família protege o imóvel utilizado como moradia, e mesmo a existência de outro imóvel em nome do executado não afasta, por si, a incidência da Lei n. 8.009/1990.
2. A legislação de regência não exige que o executado seja proprietário de apenas um imóvel, mas sim, que o bem objeto da constrição seja o único utilizado como residência devedor e de sua família.
3. A executada/agravada acostou aos autos vasta documentação comprovando a residência no imóvel objeto da penhora, tendo apresentado, ainda, certidão negativa de propriedade imobiliária no âmbito do DF que comprova que o imóvel penhorado é o único de titularidade da agravada. A agravada anexou, ainda, Certidão negativa de imóveis em Águas Lindas e Valparaíso de Goiás.
4. Não procede a tese de que procurações, por si, descaracterizam a proteção do bem de família. A decisão agravada enfrentou devidamente o tema ao consignar que, nas procurações juntadas, a executada figura como corretora de imóveis, e que instrumentos dessa natureza se mostram compatíveis com a atividade profissional, sem tradução imediata em propriedade registral.
5. O risco de frustração executiva pode justificar medidas executivas e cautelares compatíveis com o sistema, inclusive constrições sobre ativos que não estejam abrangidos por impenhorabilidade legal. Contudo, esse risco não constitui, por si, causa legal de afastamento do bem de família, quando presentes os elementos que caracterizam o imóvel como residência e quando não demonstrada, de modo seguro, causa de exclusão da proteção.
IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A proteção da Lei n. 8.009/1990 incide sobre o imóvel comprovadamente destinado à moradia familiar.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 1.949.314, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/11/2021; Acórdão 1363642, 0715172-37.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/08/2021, DJE 24/08/2021; Acórdão 1432657, 0708830-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 21/06/2022, DJe 05/07/2022.